Tribunal: TJMT
Processo: 1120274-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120274-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALCIONE CARDOZO MARQUES - CPF: 537.779.991-72 (APELANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação compulsória de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a situação financeira da autora configura superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021; (ii) saber se o comprometimento da renda com empréstimos consignados pode configurar superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagar dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1o c/c Decreto no 11.150/2022).

Nos autos, a autora comprovou rendimentos líquidos superiores ao mínimo existencial, mesmo após os descontos consignados, além de não demonstrar inadimplência generalizada ou práticas abusivas pelas instituições financeiras.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica não integram o cálculo para aferição do mínimo existencial (Decreto no 11.150/2022, art. 4o, p.u., alínea "h").

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, a situação em que o consumidor possui renda líquida superior ao mínimo existencial e contraiu regularmente contratos de crédito consignado. A repactuação compulsória do passivo requer demonstração de comprometimento do mínimo existencial e inadimplemento generalizado, o que deve ser comprovado de forma documental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
Alcione Cardozo Marques
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da ação de limitação de descontos com base na lei de superendividamento que move
em desfavor de Banco Daycoval S.A., e outros,
julgou improcedentes os pedidos da inicial. Deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada com a sentença a parte apelante, insurge-se contra o decisum sob o fundamento de que este não teria observado adequadamente a realidade fática e jurídica que permeia a controvérsia, notadamente no que concerne à sua condição de consumidora superendividada.

Sustenta, inicialmente, que se encontra em situação de superendividamento, caracterizada pela manifesta impossibilidade de adimplir a integralidade de suas obrigações financeiras sem comprometer o mínimo existencial necessário à sua subsistência digna. Nesse contexto, defende a incidência das normas protetivas do direito do consumidor, com especial destaque para as disposições introduzidas pela Lei no 14.181/2021, as quais instituíram mecanismos específicos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Alega, ainda, que a decisão recorrida deixou de observar princípios estruturantes do microssistema consumerista, tais como a boa-fé objetiva, a função social dos contratos e a dignidade da pessoa humana, os quais devem nortear a interpretação e aplicação das normas jurídicas em hipóteses que envolvam relações de consumo marcadas por evidente desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, argumenta que o Poder Judiciário não apenas pode, como deve, intervir em situações excepcionais como a dos autos, a fim de promover o reequilíbrio das relações contratuais e assegurar a efetividade dos direitos fundamentais do consumidor. Defende, portanto, a viabilidade da repactuação global das dívidas, mediante plano de pagamento que respeite sua capacidade financeira e preserve o mínimo existencial.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença recorrida, para que seja reconhecida sua condição de superendividada e deferida a repactuação das obrigações financeiras nos moldes postulados na petição inicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 356063394, 356063392 e 356063391), arguindo, ainda, preliminar de não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Alcione Cardozo Marques
ajuizou ação de limitação de descontos com base na lei de superendividamento contra Banco Daycoval S.A., e outros, objetivando a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, bem como a repactuação de suas dívidas, com fundamento na legislação relativa ao superendividamento.

Narra a parte autora que é servidora pública estadual, exercendo a função de professora da educação básica, percebendo remuneração mensal que, após os descontos obrigatórios, sofre significativa redução em razão de diversos contratos de empréstimos consignados firmados com as instituições demandadas. Sustenta que tais descontos comprometem substancialmente sua renda líquida, reduzindo-a a patamar insuficiente para fazer frente às despesas essenciais à sua subsistência digna.

Alega que a soma dos encargos financeiros assumidos ao longo do tempo resultou em quadro de desequilíbrio financeiro grave, caracterizando situação de superendividamento, na medida em que não consegue honrar a totalidade de suas obrigações sem prejuízo do chamado mínimo existencial. Destaca que, após os descontos em folha, resta-lhe quantia insuficiente para custear despesas básicas, tais como alimentação, moradia, saúde e demais necessidades ordinárias.

Nesse contexto, afirma que buscou alternativas extrajudiciais para reorganização de seu passivo, tendo inclusive celebrado acordos relativos a dívidas não consignadas, contudo sem lograr êxito na recomposição global de sua situação financeira, especialmente no que se refere aos contratos com desconto em folha, os quais continuam a consumir parcela expressiva de sua renda.

Com base nessas premissas, sustenta a aplicabilidade das normas protetivas do consumidor voltadas à prevenção e tratamento do superendividamento, defendendo a necessidade de intervenção judicial para viabilizar a repactuação global de suas dívidas, mediante plano de pagamento compatível com sua capacidade financeira e que assegure a preservação do mínimo existencial.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das dívidas ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos em folha a percentual razoável de seus rendimentos. No mérito, pugnou pela homologação de plano de pagamento apresentado, com reestruturação das obrigações financeiras, redução de encargos e fixação de parcelas compatíveis com sua realidade econômica.

A douta magistrada
a quo
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial. Deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada com a sentença a parte apelante, insurge-se contra o decisum sob o fundamento de que este não teria observado adequadamente a realidade fática e jurídica que permeia a controvérsia, notadamente no que concerne à sua condição de consumidora superendividada. Sustenta, inicialmente, que se encontra em situação de superendividamento, caracterizada pela manifesta impossibilidade de adimplir a integralidade de suas obrigações financeiras sem comprometer o mínimo existencial necessário à sua subsistência digna. Nesse contexto, defende a incidência das normas protetivas do direito do consumidor, com especial destaque para as disposições introduzidas pela Lei no 14.181/2021, as quais instituíram mecanismos específicos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Alega, ainda, que a decisão recorrida deixou de observar princípios estruturantes do microssistema consumerista, tais como a boa-fé objetiva, a função social dos contratos e a dignidade da pessoa humana, os quais devem nortear a interpretação e aplicação das normas jurídicas em hipóteses que envolvam relações de consumo marcadas por evidente desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, argumenta que o Poder Judiciário não apenas pode, como deve, intervir em situações excepcionais como a dos autos, a fim de promover o reequilíbrio das relações contratuais e assegurar a efetividade dos direitos fundamentais do consumidor. Defende, portanto, a viabilidade da repactuação global das dívidas, mediante plano de pagamento que respeite sua capacidade financeira e preserve o mínimo existencial.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença recorrida, para que seja reconhecida sua condição de superendividada e deferida a repactuação das obrigações financeiras nos moldes postulados na petição inicial.

Pois bem. A controvérsia delineada na petição inicial gravita em torno da alegada situação de superendividamento da parte autora, a qual postula a repactuação judicial de suas dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, diploma que promoveu relevantes alterações no Código de Defesa do Consumidor. A pretensão deduzida encontra respaldo, em tese, no art. 54-A, §1o, do CDC, que conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, solver a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Sob esse prisma, verifica-se que a autora procura enquadrar sua situação fática no conceito normativo acima delineado, sustentando que os descontos decorrentes de contratos de crédito consignado comprometeriam de forma significativa sua renda líquida, inviabilizando a manutenção de condições mínimas de subsistência. Todavia, a análise técnico-jurídica da inicial revela que, embora haja plausibilidade narrativa, a demonstração do requisito essencial, qual seja, a impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial, não se apresenta de forma suficientemente robusta, carecendo de comprovação inequívoca da incapacidade estrutural de adimplemento.

Ademais, o ponto nevrálgico da controvérsia reside na natureza das dívidas discutidas, majoritariamente oriundas de contratos de crédito consignado. Nesse contexto, incide o disposto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, que expressamente exclui da aferição do mínimo existencial as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por legislação específica. Tal exclusão normativa não se revela arbitrária, mas sim coerente com o sistema jurídico, uma vez que essas modalidades contratuais já se submetem a limites legais próprios de comprometimento da renda, previstos na legislação de regência, o que afasta, em regra, sua submissão ao regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento.

A argumentação autoral também se ancora em princípios estruturantes do direito contemporâneo, tais como a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. Não obstante a inegável relevância desses vetores axiológicos, cumpre assinalar que não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados à luz de uma ponderação com outros princípios igualmente relevantes, notadamente o da segurança jurídica e o postulado do pacta sunt servanda. A intervenção judicial em relações contratuais válidas demanda a presença de elementos concretos que evidenciem abusividade, onerosidade excessiva extraordinária ou desequilíbrio contratual relevante, circunstâncias que não se encontram devidamente demonstradas na exordial.

No tocante ao mínimo existencial, sua aferição não pode se fundar em percepções subjetivas, mas deve observar critérios normativos objetivos. A narrativa inicial indica redução da capacidade financeira da autora, porém não evidencia, de forma categórica, a impossibilidade de custeio das despesas essenciais à subsistência, o que fragiliza a caracterização jurídica do superendividamento. Com efeito, há distinção relevante entre mera dificuldade financeira e o estado jurídico de superendividamento, sendo este último mais rigoroso e dependente de comprovação efetiva.

Outrossim, a pretensão de repactuação global das dívidas, nos moldes previstos nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de um conjunto abrangente de obrigações de consumo e a inclusão de todos os credores no plano de pagamento. No caso em análise, observa-se que as dívidas não consignadas já foram objeto de renegociação extrajudicial, ao passo que a demanda se concentra essencialmente em obrigações consignadas, o que evidencia certa inadequação da via eleita, por não se ajustar integralmente ao modelo legal instituído para o tratamento do superendividamento.

Diante desse cenário, conclui-se que, embora a petição inicial revele coerência sob o prisma social e se fundamente em valores constitucionais relevantes, apresenta fragilidade jurídica no que tange ao preenchimento dos requisitos normativos indispensáveis à incidência da legislação invocada. A ausência de comprovação robusta do comprometimento do mínimo existencial, aliada à natureza das dívidas discutidas e à inadequação do instrumento processual utilizado, conduz à compreensão de que a pretensão autoral não se sustenta sob o rigor técnico exigido pelo ordenamento jurídico, o que, em linha de princípio, justifica a solução de improcedência adotada na origem.

É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no
caput
do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito
consignado
regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e (...)”.

Feitas essas considerações, verifica-se que a autora é servidora pública, percebendo, conforme comprovante mensal de rendimento acostado aos autos (id. 323416877), renda bruta de R$8.801,35 e líquida mensal superior a R$ 2.590,81, mesmo submetido a descontos decorrentes de empréstimos regularmente contratados.

In casu,
apesar das alegações de comprometimento de sua renda, não restou suficientemente evidenciado nos autos que a autora se encontra em condição de vulnerabilidade socioeconômica incompatível com a preservação do mínimo existencial.

Em adição, a douta magistrada de origem muito bem analisou a questão ao asseverar,
in verbis
:

“Importante consignar que a presente ação foi interposta apenas contra as instituições financeiras que possuem descontos em folha de pagamento da autora, quais sejam: CAPITAL CONSIG, BANCO SANTANDER, BANCO MASTER, BANCO ITAÚ CONSIGNADO, BANCO DO BRASIL E BANCO DAYCOVAL(todas S/A).

Da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente do plano de pagamento (id. no 217678394), dos holerites (id. no217678398), dos extratos do Portal Consignado (id. no217678399) e dos comprovantes de acordos extrajudiciais (ids. no217678403 a 217678407), verifica-se que as dívidas da autora podem ser classificadas em duas categorias distintas:

DÍVIDAS CONSIGNADAS (com desconto em folha/RMC)

1. Banco Santander – Empréstimo consignado – Contrato no 761591803

Saldo devedor: R$ 139.451,62

Valor no plano: R$ 82.957,80

Comprovantes: Plano de pagamento por credor (id. 217678394) e Extratos do Portal Consignado (id. 217678399) que detalham a averbação e as parcelas.

2. Banco Itaú Consignado – Empréstimos consignados – Contratos no 649243322, 633731934, 638932262

Saldo devedor total: R$ 16.445,88

Valor no plano: R$ 9.783,60

Comprovantes: Plano de pagamento (id. 217678394); conjunto documental do Itaú ("conjunto itau consignado 2025", ids. 219999120 e 218902755).

3. Banco Daycoval – Empréstimo consignado – Contrato no 25-018155697/24

Saldo devedor: R$ 26.178,57

Valor no plano: R$ 15.573,00

Comprovantes: Plano de pagamento (id. 217678394); documentos contratuais e demonstrativos juntados pelo requerido (contestação, id. 219149735, e documentos ids. 219149738 e 219149739).

4. Banco do Brasil – CDC consignado – Contrato no CDC00000000180589138

Saldo devedor: R$ 11.079,66

Valor no plano: R$ 6.591,00

Comprovantes: Plano de pagamento por credor (id. 217678394) e Extrato do Portal Consignado com a averbação A20250512000021728174 (id. 217678399).

5. Capital Consig – Cartão de crédito consignado (RMC) – Contratos no 469084 e 37270.

Situação: Informados como quitados no plano de pagamento

Comprovantes: Plano de pagamento (id. no 217678394), que demonstra que os pagamentos já realizados foram suficientes para liquidar integralmente a obrigação, e lançamentos/extratos do Portal Consignado (id. no217678399).

6. Banco Master – Cartão benefício (RMC) – Contrato no 801841526

Situação: Mantido no plano com desconto mensal, aguardando informações do credor. Comprovantes: Plano de pagamento (id. 217678394) e menção expressa na petição inicial sobre o desconto mensal em folha (id. 217678393); registros no Portal Consignado (id. 217678399). Observações de suporte probatório (dívidas consignadas).

O Portal Consignado reúne as averbações, números de contratos, valores e histórico de descontos (id. no217678399).

Os holerites/fichas financeiras demonstram os descontos em folha, inclusive de cartões benefício (ids. no 217678398 e 217678400).

DÍVIDAS NÃO CONSIGNADAS
(cartões/financiamentos diversos), as quais não devem ser analisadas, tendo em vista que os credores não foram arrolados na exordial.

1. Cartão Atacadão – Acordo extrajudicial

Comprovante: Documento "Acordo Cartão Atacadão" (id. 217678403).

2. Ipanema (cobrança/crédito) – Acordo extrajudicial

Comprovante: Documento "Acordo Ipanema" (id. 217678404).

3. Nubank – Cartão/financiamento – Acordo extrajudicial

Comprovante: Documento "Acordo Nubank" (id. 217678405).

4. Pefisa (Pernambucanas Financeira) – Cartão/financiamento – Acordo extrajudicial

Comprovante: Documento "Acordo Pefisa" (id. 217678406).

5. Serasa – Acordo/negociação de dívida (consolida débitos não consignados)

Comprovantes: "Extrato Serasa" (id. 217678401) e "Acordo Serasa" (id. 217678407).

DA INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO ÀS DÍVIDAS CONSIGNADAS

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, trouxe importantes alterações ao Código de Defesa do Consumidor, visando prevenir e tratar situações de superendividamento do consumidor.

O art. 54-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, define o superendividamento como:

"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

O Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento.

Contudo, o art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022 expressamente dispõe:

"Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;"

No caso dos autos, todas as dívidas objeto da presente ação são decorrentes de operações de crédito consignado, regidas por legislação específica (Lei no 10.820/2003 e Decretos Estaduais no 691/2016, no 1.315/2025 e no 257/2023).

Conforme demonstrado no tópico anterior, as dívidas consignadas da autora são:

Banco Santander: Empréstimo consignado (contrato no 761591803);

Banco Itaú Consignado: Empréstimos consignados (contratos no 649243322, 633731934, 638932262);

Banco Daycoval: Empréstimo consignado (contrato no 25-018155697/24);

Banco do Brasil: CDC consignado (contrato no CDC00000000180589138);

Capital Consig: Cartão de crédito consignado (contratos no 469084 e 37270 – quitados);

Banco Master: Cartão benefício consignado (contrato no 801841526).

Todas essas operações são regidas por lei específica e, portanto, devem ser excluídas da aferição do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022.

Quanto às dívidas não consignadas (Cartão Atacadão, Ipanema, Nubank, Pefisa e Serasa), verifica-se que a autora já CELEBROU ACORDOS EXTRAJUDICIAIS para quitação dessas dívidas, conforme comprovantes juntados aos autos (ids. no217678403 a 217678407).

No caso dos autos, mesmo considerando todos os descontos em folha de pagamento, a autora ainda dispõe de valor superior ao mínimo existencial estabelecido pelo referido decreto.

Segundo a própria petição inicial, após os descontos consignados, resta à autora o
valor líquido de R$ 4.589,3
6, valor este significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 – id no 217678398-pág. 06.

Portanto, não há que se falar em comprometimento do mínimo existencial da autora, bem como não há dívidas de consumo não consignadas em aberto que justifiquem a aplicação da Lei do Superendividamento.

o autor não demonstrou de forma clara e inequívoca que se encontra em situação de superendividamento que justifique a intervenção judicial.

As alegações genéricas de dificuldades financeiras, desacompanhadas de documentação robusta que comprove a impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, não são suficientes para autorizar a repactuação judicial das dívidas.

Conforme bem pontuado pelo Ministro Fernando Gonçalves, em voto proferido no julgamento do AgRg na Medida Cautelar no 16.128 (Quarta Turma do STJ):

"A vingar a tese da recorrente, da prevalência da dignidade da pessoa humana, em face do 'superendividamento', estar-se-á institucionalizando o calote consentido, ou seja, bastará a pessoa se endividar, deliberadamente, além das suas possibilidades de pagamento, adquirindo bens de consumo de forma desarrazoada e, depois, alegar, pura e simplesmente, aviltada na sua dignidade, suprimindo, então, os descontos dos empréstimos consignados na sua folha de pagamento."

Portanto, não havendo comprovação de que o autor se encontra em situação de superendividamento que justifique a intervenção judicial, e considerando que a maior parte de suas dívidas é composta por empréstimos consignados e financiamento habitacional, que não se submetem ao regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo que inviável cumular os requisitos da Lei de Superendividamento e pretender limitação de descontos, como posto na inicial, pois incompatível consignados, na aferição de superendividamento.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que as dívidas decorrentes de empréstimos consignados, por serem regidas por lei específica, não se submetem ao regime da Lei do Superendividamento. Vejamos:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – 'LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO' – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022) – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA – RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS. [...] Como se vê, pretende que sejam inseridos no cálculo do superendividamento obrigações referentes a empréstimos consignados, cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal. O art. 4o, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022 assim estabelece [...] Portanto, para análise do superendividamento da autora não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI No 14.181/2021 - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - Decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas para depósito de 30% dos rendimentos líquidos da autora e suspensão da exigibilidade dos contratos repactuados - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Descabimento - A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para suspensão dos descontos das prestações de empréstimo - Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.877.113) - Hipótese em que os documentos juntados aos autos demonstram que os descontos relativos a empréstimos consignados não superaram o limite previsto na legislação aplicável ao caso (Lei n° 61.750/2015) - Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) tenha criado mecanismos para a conciliação das partes e revisão dos contratos, impõe-se pontuar que ela não estabeleceu qualquer limitação dos descontos de empréstimos cujo pagamento se dá por débito em conta corrente e outras dívidas, como cartão de crédito e cheque especial - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP - Agravo de Instrumento 2121092-08.2023.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 03/08/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO No 11.150/2022. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, expressamente excluiu da aferição as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. A exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial encontra respaldo na própria natureza dessas operações, que já possuem regramento específico quanto aos limites de comprometimento da renda do mutuário. Recurso especial provido."(REsp 1.987.654/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2025, DJe 22/03/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022 – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.Para análise do superendividamento não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica, conforme expressamente previsto no art. 4o, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022."(TJ-MT - AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/05/2025, DJe 15/05/2025)

"DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DECRETO No 11.150/2022. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, expressamente excluiu da aferição as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. Tratando-se exclusivamente de operações de crédito consignado, não há que se falar em situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021. Recurso conhecido e provido."(TJDFT - Acórdão 1456789, 07123456720258070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/04/2025, publicado no DJE: 27/04/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – LEI No 14.181/2021 – DECRETO No 11.150/2022 – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA. As operações de crédito consignado, por possuírem regramento próprio quanto aos limites de comprometimento da renda do mutuário, foram expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, h, do Decreto no 11.150/2022." (TJSP - AC 1098765-43.2025.8.26.0100, Rel. Des. MARIA CLARA SANTOS, 25a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJe 18/06/2025)

É importante destacar que a mera alegação de dificuldades financeiras, sem a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, não é suficiente para justificar a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados entre as partes, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022.
” (id. 356063377 - negritei).

De fato, os documentos apresentados não permitem constatar situação de precariedade econômica suficiente a ensejar o acolhimento da tutela excepcional prevista na Lei no 14.181/2021. A autora limitou-se a apresentar documentos fragmentados e sem correlação contábil direta com a integralidade dos contratos que alega possuir. Não se verifica, ainda, comprovação de inadimplência generalizada, tampouco de conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Ademais, os contratos de empréstimos consignados foram celebrados voluntariamente, dentro dos limites legais, inclusive com respeito à margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003, não havendo notícia de cláusulas abusivas, tampouco de concessão irresponsável de crédito.

Ainda, a mera apresentação de planilha unilateral de despesas correntes, desacompanhada de prova documental minimamente robusta, não é suficiente para a caracterização da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos exigidos pelo ordenamento.

O acolhimento do pedido, tal como formulado, importaria em intervenção judicial indevida sobre contratos válidos, regularmente pactuados, ausente qualquer vício de consentimento ou prática abusiva por parte dos credores.

Frise-se, por fim, que a limitação de 30% aos descontos aplica-se, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.085, aos descontos não consignados, quando realizados diretamente em conta corrente, e mediante autorização expressa, o que não se aplica ao caso
sub judice.

Assim, a sentença está em consonância com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, abitro honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026